Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-54.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802146-54.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCELO CUNHA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, em demanda envolvendo cobrança de indenização decorrente de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor de empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho em demanda envolvendo contrato de seguro; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à competência jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que, embora o contrato de seguro tenha natureza civil, sua origem está vinculada à relação de trabalho.

5.

A contratação de seguro de vida em grupo pela empregadora em benefício de empregados decorre do vínculo laboral, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme art. 114 da CF.

6.

A conclusão adotada está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhece a competência trabalhista em demandas fundadas em relação de emprego, ainda que envolvam seguradoras.

7.

Não há contradição interna no julgado, mas coerência lógica entre premissas e conclusão.

8.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça do Trabalho abrange demandas relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador quando a controvérsia decorre da relação de trabalho.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.

Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR nº 1001248-09.2016.5.02.0465, Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 7ª Turma, j. 03.05.2023; TRT-1, ROT nº 0101270-15.2019.5.01.0401, Rel. Des. Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, j. 03.03.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802146-54.2024.8.14.0040; Recorrente: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.; Recorrido: MARCELO CUNHA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

O acórdão embargado, lançado ao id nº 32201539, assentou que a controvérsia decorre de contrato de seguro de vida em grupo firmado pelo empregador em favor do empregado, reconhecendo a natureza trabalhista da relação jurídica subjacente e, por conseguinte, a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda, com fundamento na Súmula Vinculante nº 22 do STF e em precedentes do STF, STJ e TST.

Em suas razões de embargos de declaração (id nº 32795538), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho em demanda que, segundo afirma, possui natureza eminentemente civil; (ii) que a lide versa sobre contrato de seguro, firmado entre seguradora e estipulante, não havendo relação de trabalho entre as partes litigantes; (iii) inaplicabilidade do art. 114 da Constituição Federal ao caso concreto; (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios reconhece a competência da Justiça Comum Estadual para julgar demandas envolvendo cobrança de indenização securitária; (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, especialmente o art. 114 da CF e dispositivos do Código Civil; ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar a alegada contradição, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual e a manutenção da sentença de improcedência .

Conforme certidão de id nº 33848346, não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos de declaração, tendo decorrido o prazo legal in albis.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada existência de
contradição no acórdão embargado
, especificamente quanto ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em benefício do empregado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que os aclaratórios possuem
função integrativa e aclaratória
, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a demanda possuiria natureza eminentemente civil, razão pela qual seria competente a Justiça Comum Estadual, e não a Justiça do Trabalho.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia relativa à competência jurisdicional, assentando que, embora o contrato de seguro possua natureza civil,
sua origem está diretamente vinculada à relação de trabalho
, por ter sido contratado pela empregadora (VALE S.A.) em benefício de seus empregados, circunstância que atrai a competência da Justiça Especializada, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Com efeito, não há qualquer contradição interna no julgado. Ao contrário, verifica-se perfeita coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

A fundamentação do acórdão encontra-se, inclusive, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, destacando-se a orientação no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho alcança demandas cuja causa de pedir esteja vinculada à relação laboral, ainda que envolvam terceiros, como seguradoras.

Tal entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive com reforço no âmbito da Justiça do Trabalho, conforme se observa:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou posição de que o contrato de seguro de vida em grupo, formalizado pelo empregador em favor de seus empregados, decorre de benefício instituído em razão do contrato de trabalho, de modo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a lide.”
(TST - RR: 1001248-09.2016.5.02.0465, Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 7ª Turma, j. 03/05/2023, pub. 19/05/2023)

No mesmo sentido:

“Embora tenha natureza civil, a contratação de seguro de vida em grupo pela empregadora em favor de seus empregados decorre da relação de emprego. É competente, portanto, a Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide em que o empregado pretende a indenização prevista na apólice de seguro.”
(TRT-1 - ROT: 0101270-15.2019.5.01.0401, Rel. Des. Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, j. 03/03/2023)

Portanto, a conclusão adotada no acórdão não decorre de raciocínio contraditório, mas sim de interpretação jurídica alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

O que se observa, em verdade, é que a embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando a alteração do entendimento firmado, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento suscitado, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, reputam-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos eles, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 24/04/2026